Tribunal: TJDFT
Processo: 0025348-29.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025348-29.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIANA FERREIRA SOARES COBRA, GERSON RODRIGUES DA SILVA, SAMUEL RODRIGUES SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22422266, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) GERSON RODRIGUES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, tendo em vista que os procuradores que firmaram o instrumento de ID 22422268 (p. 97) possuem poderes limitados a atos envolvendo valores inferiores a R$ 15.000,00, conforme procuração de ID 22422268 - p. 95/96; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio, procurador ou administrador que firmar a procuração. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22422266. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto